Tribunal: TCU
Processo: 040.204/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução de termo de colaboração para execução do "Projeto Painel: Em Pauta a Questão Racial no Município do Rio de Janeiro".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possível ocorrência de irregularidades na execução do Termo de Colaboração 941749/2023, conduzido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 50/2024-TCU-Plenário , em razão da perda de seu objeto ante o encerramento, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do termo de colaboração 941749/2023; 9.3. determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que: 9.3.1. conclua, no prazo de 90 (noventa) dias, o exame da prestação de contas final do termo de colaboração 941749/2023, celebrado com a entidade Projeto Mais Comunidade, e, em caso de rejeição, adote medidas administrativas para recomposição do erário federal, e, se frustradas, instaure tomada de contas especial, com fundamento na Lei 13.019/2014 e na Instrução Normativa-TCU 98/2024; 9.3.2. ao concluir o procedimento, informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca do cumprimento das medidas; 9.4. monitorar a deliberação, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 9.6. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.